Tribunal: STF
Processo: RE 578477
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei municipal cuja validade tem fundamento da Constitucional Federal. Densidade Normativa suficiente para julgamento. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.